Tribunal: STJ
Processo: 1002014-12.2024.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912134 - SP (2025/0135618-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADO
: VICENTE MAGALHÃES FILHO - PR017298
AGRAVADO
: C F P
ADVOGADA
: ADRIANA MAZZONI MALULY - SP128783
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, observa-se que a
1.
parte recorrente alegou genericamente a violação, sem
demonstrar, de forma clara, como o acórdão teria incorrido em
omissão, contradição ou obscuridade, o que atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 284/STF.
Para a reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte
2.
relativa à conclusão pela inadequação da produção antecipada de
provas, seria necessário o reexame das provas dos autos.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 283aef20-7940-4989-b5ee-b73a6ad6bb7c

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 283aef20-7940-4989-b5ee-b73a6ad6bb7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912134 - SP (2025/0135618-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADO
: VICENTE MAGALHÃES FILHO - PR017298
AGRAVADO
: C F P
ADVOGADA
: ADRIANA MAZZONI MALULY - SP128783
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, observa-se que a
1.
parte recorrente alegou genericamente a violação, sem
demonstrar, de forma clara, como o acórdão teria incorrido em
omissão, contradição ou obscuridade, o que atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 284/STF.
Para a reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte
2.
relativa à conclusão pela inadequação da produção antecipada de
provas, seria necessário o reexame das provas dos autos.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por E F P contra decisão monocrática
de fls. 177-182 e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para negar
.
provimento ao recurso especial manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, fora interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 76, e-STJ):
Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença de extinção
sem resolução de mérito. Inconformismo da autora. Nítido caráter contencioso.
Inadmitida a via eleita para o propósito a que se destina. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 111-114 e-
STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 82-96 e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos seguintes dispositivos legais:
artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
(i)
do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão e negativa de
prestação jurisdicional acerca da matéria suscitada nos embargos de declaração; e (ii)
artigo 381, II e III, do CPC, sustentando, em suma, “que seu pedido não continha um
prévio caráter litigioso, pois desejava apenas constituir provas como um direito
autônomo que a lei lhe faculta, pretensão com nítida natureza satisfativa e não
”. Alegou, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
preparatória
Contrarrazões às fls. 118-130, e-STJ.
Em juízo provisório de admissibilidade (fls. 131-133 e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015; b) não ter sido demonstrada
a vulneração aos dispositivos legais apontados como violados; e c) no tocante a alínea
"c" do art. 105 da Constituição Federal, a parte recorrente deixou de atender aos
requisitos previstos nos art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e no art. 255 do RISTJ.
Em desfavor da referida decisão, interpôs a parte recorrente o respectivo
agravo (art. 1.042 do CPC/2015), em cujas razões pugnou pelo processamento de seu
recurso especial.
Contraminuta às fls. 149-153 e-STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fls.
169-174 e-STJ).
Em julgamento monocrático (fls. 177-182 e-STJ), este signatário conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
aplicação do óbice da Súmula 284/STF, em razão da alegação genérica de violação
(i)
aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e
aplicação do óbice da Súmula 07/STJ, quanto à
(ii)
verificação acerca do cabimento da ação de produção antecipada de provas.
Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente agravo interno (fls. 186-
191, e-STJ), insurgindo-se contra a negativa de provimento do recurso especial.
Combate, primeiramente, a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Em seguida, refuta
Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, aduzindo a desnecessidade do reexame de
matéria fática para a análise da matéria de mérito exposta nas razões do recurso
especial. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Impugnação às fls. 196-200 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
De início, quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
1.
revela-se correta a decisão que aplicou o óbice da Súmula 284/STF.
Efetivamente, observa-se que a parte recorrente alegou genericamente que
o acórdão hostilizado os teria afrontado, sem, contudo, demonstrar de forma clara
como o
teria incorrido em omissão ou ausência de fundamentação, o que
decisum
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
Dentre os vários precedentes a respeito, destaca-se: AgInt no AREsp
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
1200579/SC
em
, DJe
; e
, Rel. Ministro LUIS
10/04/2018
18/04/2018
AgInt no AREsp 995.819/BA
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
21/02/2017
01/03/2017
Gize-se que não basta a mera indicação de (diversos) dispositivos legais
que, em tese, não foram apreciados pela Corte local, sendo necessário demonstrar
qual as teses omitidas, bem como sua relevância para o desdobramento da causa.
Incidente, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.
No mérito, com relação à aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, deve ser
2.
mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a pretensão recursal
à verificação acerca do cabimento da ação de produção antecipada de provas ajuizada
nos autos.
No caso em tela, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos de
convicção constantes dos autos, manteve a sentença de extinção do feito sem o
julgamento de mérito, sob o fundamento essencial da inadequação da via eleita da
, pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 77-78 e-
produção antecipada de provas
STJ):

Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora é filha da ré, pessoa idosa que
permanece em casa de acolhimento em razão de ser portadora de AVC e não
ter condições de realizar seus próprios cuidados, sofrendo de deficiência em sua
mobilidade corporal e discernimento cerebral severos. Alega que a ré possui
aposentadoria e pensão deixada pelo marido falecido, no entanto, a
movimentação dos valores é realizada pelo filho Antonio Pegoraro Júnior. A
autora e o irmão não possuem convivência ou relações familiares e sociais.
Consta ainda que a autora teve conhecimento, através de rumores e evidências,
de que transações negociais vem sendo realizadas em nome da ré, à sua
própria revelia, pois não se encontra em condições de gerir os atos da vida civil.
Pediu a reforma da sentença para a realização de exame de capacidade físico-
mental da ré, com nomeação de perito judicial especializado; expedição de oficio
para requisitar da empresa Eldorado Brasil Celulose Ltda, informações sobre
arrendamento de imóvel; pesquisa através do sistema INFO-JUD sobre as três
últimas declarações de imposto de renda da ré; pesquisa através do sistema
BACEN-JUD sobre informações a respeito de movimentações bancárias de
titularidade da ré, acompanhadas de cópias de cartões de assinatura e
procurações utilizadas dos últimos dois anos; e perícia grafotécnica.
Embora não concorde, nítido está o caráter contencioso das medidas
requeridas.
A autora não se conforma da forma que seu irmão está gerindo as contas da ré,
segundo seu próprio entendimento.
Sua intenção é propor eventual ação de interdição, curatela, anulação de
negócios jurídicos, como por ela mencionado.
Portanto, a pretensão da autora na colheita das provas é a proteção de seus
direitos, de nítido caráter contencioso, o que não coaduna com a ação proposta.
No entender da autora, a ré é totalmente incapaz e como não possui relações de
familiaridade com o irmão, pessoa que está gerindo os recursos econômicos
daquela, quer através do judiciário ter subsídios necessários para proteger seu
próprio patrimônio.
Veja-se que a maioria dos pedidos exigem quebra de sigilo da ré, investigando
sobre todo o conteúdo fiscal e financeiro de sua genitora que está sendo
administrado pelo outro filho.
Quanto ao pedido de perícia para averiguar a capacidade civil da ré, é caso de
eventual ação de curatela e interdição, como exposto na sentença combatida.
Assim, inadmitida a via eleita para o propósito a que se destina, correta a
sentença de primeiro grau, que deve ser mantida.

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da
demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa à
conclusão pela
, demandaria o
inadequação da produção antecipada de provas
reexame das provas dos autos, juízo obstado pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

DO STJ. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de produção antecipada de provas proposta pelo ora
agravante em face do Instituto de Previdência Municipal de Paranapuã - IPREM
e do Município de Paranapuã/SP, julgada procedente.
2. O Tribunal local não conheceu do reexame necessário e deu provimento às
apelações interpostas pelo Instituto de Previdência e pelo Município para
extinguir o processo em virtude de carência de ação (art. 485, inciso VI, do CPC)
- falta de legítimo interesse de agir pela via processual eleita, bem como de
ilegitimidade ativa ad causam.
3. Nesta Corte, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, em razão da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil e da incidência das Súmulas n. 7 e 126 do STJ e 282, 284 e
356 do STF.
4. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada, no que se referem à ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e de prequestionamento - incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos,
concluiu pela ausência de interesse de agir da parte recorrente. Para rever a
conclusão do acórdão recorrido seria necessário o reexame de provas,
providência descabida no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 desta Corte Superior.
6. No caso em exame, o acórdão recorrido está assentado em fundamento
constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão da
Corte de origem, deixando a parte recorrente, no entanto, de interpor recurso
extraordinário.
Incidência da Súmula n. 126 do STJ.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.671.776/SP, relator
,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Quanto à apontada ofensa ao art. 937 do CPC, é evidente a deficiência na
fundamentação do apelo extremo, pois apresenta razões dissociadas do que foi
decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

3. "A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em
interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório no
procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade do art.
382, § 4o, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá defesa
ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente originário". A melhor interpretação do dispositivo é
aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção
antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade
na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas
pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a
propositura da referida ação." (REsp n. 2.043.440/RJ, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
29/11/2023
23/1/2024
3.1. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem reconhecido a falta de interesse de
agir, a alteração desta conclusão demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. A respeito da indicada ofensa ao art. 1026, § 2o, do CPC, o acolhimento da
pretensão recursal demandaria derruir a afirmação contida no decisum atacado
acerca do caráter manifestamente procrastinatório do recurso interposto, o que,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie,
o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.092.931/MT, relator
, Quarta Turma,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
, DJe de
, g.n.)
3/6/2024
6/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE
PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
381, III, DO CPC/2015. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de ser
possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo
procedimento comum.
3. Na hipótese, a alteração do posicionamento adotado pela instância ordinária
(acerca da distinção entre as duas ações e do preenchimento dos requisitos
dispostos no art. 381, III, do CPC/2015, com o consequente acolhimento da
pretensão recursal) demandaria o exame dos elementos fático-probatórios dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.651.478/SP, relator
,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
24/8/2020
1/9/2020

Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

Por fim, destaca-se que esta Corte de Justiça tem entendimento no
2.1.
sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp
786.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Ministro
26/04/2016
16/05/2016
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
19/05/2015
22/06/2015
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: 1fb2eec9-6a3e-43db-b639-222a84b24a5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.134 / SP
Número Registro: 2025/0135618-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020141220248260482
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E F P
ADVOGADO : VICENTE MAGALHÃES FILHO - PR017298
AGRAVADO
: C F P
ADVOGADA
: ADRIANA MAZZONI MALULY - SP128783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS NATURAIS - CAPACIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E F P
ADVOGADO : VICENTE MAGALHÃES FILHO - PR017298
AGRAVADO
: C F P
ADVOGADA
: ADRIANA MAZZONI MALULY - SP128783
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:10
Código de Controle do Documento: 90666814-48a5-4fe6-a731-38272f0731b9

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:10
Código de Controle do Documento: 90666814-48a5-4fe6-a731-38272f0731b9